Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736120-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VANESSA GELLI NUNES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora ré/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta por VANESSA GELLI NUNES ROCHA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória c/c pedido de tutela de urgência, manejada por VANESSA GELLI NUNES ROCHA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a petição inicial, em breve síntese, que a requerente é beneficiária de plano de saúde “BLUE 500 PLUS NAC QP PJCE R”, sob o no 106378589, sendo oriundo de contrato celebrado inicialmente em 15/09/2012 e posteriormente ratificado em 30/07/2015. Afirma que possui como seu dependente no referido plano seu filho LUCCA ROCHA MENEZES. Informa que fez a contratação do plano em questão justamente com o intuito de evitar qualquer outro tipo de custo, principalmente coparticipação. Prossegue a relatar que seu filho/dependente é portador de transtornos psiquiátricos, tendo se submetido a diversas internações para tratamento durante as crises, com tempo de duração superior a 30 (trinta) dias. Aduz que foi surpreendida, em 24 de julho de 2022, com a cobrança de coparticipação, fato este que não teria ocorrido durante as internações anteriores. Alega não haver previsão contratual para a cobrança de coparticipação. Refere que em um contato telefônico a ré encaminhou um CONTRATO DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PESSAO JURÍDICA 116 - DF, mas esse documento não existia quando da contratação, além de não contar com a sua assinatura ou ciência. Sustenta ainda que as cláusulas do contrato originário e desse outro contrato são contraditórias. Postula, assim, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a se abster de cobrar coparticipação no que tange ao tratamento de seu filho/dependente, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Como pedido final, requer a confirmação da tutela de urgência e a declaração de nulidade da "inovação contratual" que impõe o pagamento da coparticipação. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, verifica-se que comporta guarida o pedido antecipatório formulado pela parte autora. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo a jurisprudência hodierna do c. STJ, é plenamente possível a existência de cláusula contratual que estabeleça coparticipação entre o beneficiário e a seguradora do plano de saúde para custeio de internação psiquiátrica após 30 (dias), sem que tal fato configure limitação do serviço de cobertura contratado (AgInt no AREsp n. 2.085.322/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). É necessário, no tanto, que de fato exista no contrato cláusula restritiva nesse sentido, a fim de atender ao direito básico do consumidor de informação, estatuído no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. Indo ao encontro do entendimento supra, a resolução normativa n. 465/2021 da ANS, em seu art. 19, II, b, pontua que (grifo meu): "quando houver previsão contratual de mecanismos financeiros de regulação para internação hospitalar, o referido aplica-se a todas as especialidades médicas, contudo, a coparticipação, nas hipóteses de internações psiquiátricas, somente poderá ser exigida considerando os seguintes termos, que deverão ser previstos em contrato", "b) a coparticipação poderá ser crescente ou não, estando limitada ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde." Nesse mesmo sentido, confira-se o precedente colhido do Superior Tribunal de Justiça (grifo meu): PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. INTERNAÇÃO. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu pelo dever de cobertura porque não houve prova de que a internação foi superior a trinta dias, sendo que as cláusulas das condições gerais da apólice previam cobertura integral para tratamento durante esse período sem nenhuma estipulação de percentual a ser pago pelo paciente, além de a empresa de saúde não ter comprovado que deu ciência ao segurado das estipulações restritivas. 4. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova interpretação dos termos contratuais, vedado em recurso especial, ante o óbice das mencionadas súmulas. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.926.200/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.) Na hipótese destes autos, verifica-se, cotejando o contrato de plano de saúde de ID 137565581, que efetivamente não há cláusula contratual que estipule a coparticipação para custeio de internação psiquiátrica após 30 (dias), pelo que não se revela possível, portanto, a cobrança da mesma em desfavor da consumidora. Já o contrato que teria sido encaminhado via contato telefônico pela ré não contêm assinatura e parece ser mais um regulamento geral de todos os planos, pois ele ressalva que a coparticipação para internação psiquiátrica poderá ser cobrada "quando houver essa previsão contratual". E, no caso, o contrato da autora não prevê a coparticipação para a hipótese. Existe, com isso, diante de tudo que foi exposto, probabilidade do direito autoral. Já o perigo de dano, in casu, mostra-se estampado no fato de que, se cobrada a coparticipação, poderá o filho da autora, seu dependente no plano de saúde, vir a ter interrompido o seu tratamento psiquiátrico, cujo relatório de ID 13765587 atesta a necessidade, o que poderia prejudicar o seu quadro de saúde. Diante da argumentação acima tecida, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de compelir a ré a se abster de cobrar coparticipação no que tange ao tratamento psiquiátrico do filho/dependente no plano de saúde da autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em caso de descumprimento. (...)” Irresignada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Narra que, na origem, a parte autora/agravada ajuizou ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, a fim de compelir o plano de saúde a custear integralmente a internação psiquiátrica do paciente sem a cobrança de coparticipação. O pedido de tutela de urgência foi deferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o plano contratado pela autora/agravada (PJ 116A DF) possui cláusula contratual expressa prevendo a cobrança de coparticipação para internações em hospitais psiquiátricos que superem a quantidade de 30 dias por ano; e que a cobrança possui amparo na Lei n. 9.656/98, Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que a decisão agravada é irreversível, o que é vedado pelo Código de Processo Civil. Sustenta que a multa cominatória arbitrada é desproporcional, ao passo que não foi previsto prazo para cumprimento da determinação, tampouco limite máximo para o valor das astreintes, o qual poderá ultrapassar o valor da obrigação principal, caso não seja limitado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, preliminarmente, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, insurge-se a ré/agravante contra a decisão que determinou a suspensão da cobrança da coparticipação prevista em contrato e arbitrou multa cominatória sem estabelecer prazo para cumprimento da determinação, tampouco limite máximo para seu valor. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). A possibilidade de coparticipação do segurado em despesas médicas, hospitalares e odontológicas foi autorizada expressamente no art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, nos seguintes termos: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;” (grifos nossos) No mesmo sentido, a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS prevê a possibilidade de coparticipação do segurado na proporção de 50% das despesas médico-hospitalares, se a internação psiquiátrica ultrapassar o período de 30 dias: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) II - quando houver previsão contratual de mecanismos financeiros de regulação para internação hospitalar, o referido aplica-se a todas as especialidades médicas, contudo, a coparticipação, nas hipóteses de internações psiquiátricas, somente poderá ser exigida considerando os seguintes termos, que deverão ser previstos em contrato: a) somente haverá fator moderador quando ultrapassados trinta dias de internação contínuos ou não, a cada ano de contrato; e b) a coparticipação poderá ser crescente ou não, estando limitada ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde.” (grifos nossos) Portanto, percebe-se que a cláusula de rateio de custos está em consonância com a sistemática legal atinente ao contrato de assistência à saúde, o que, em tese, autoriza a cobrança da coparticipação, havendo, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Ocorre que, nos termos do art. 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.” No caso em exame, observo que a parte autora/agravada assinou a proposta contratual ID Num. 40687615, por meio da qual contratou o plano de saúde Blue 500 Plus, registrado sob o No ANS 468143126. A proposta faz referência ao contrato no PJ116A DF, juntado sob ID Num. 40687616. A aludida proposta contratual faz uma única menção à coparticipação, no seguinte trecho: “Declaro para todos os fins e efeitos que: (...) 8 tenho ciência dos valores de coparticipação/franquia constantes na tabela de vendas vigente”. Em diversos outros trechos da proposta, há pontos em destaque evidente, com avisos em negrito e fonte em tamanho maior, como se observa, por exemplo, nas páginas 7 e 16. Já o contrato ID Num. 40687616 descreve o plano contratado pela autora/agravada nos seguintes termos: “Plano BLUE 500 PLUS, segmentação assistencial Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, rede credenciada do orientador médico REDE 500 PLUS NACIONAL com abrangência geográfica nacional, acomodação quarto privativo, sem coparticipação, com previsão de reembolso para consultas, atendimento em pronto-socorro, exames, procedimentos ambulatoriais, honorários médicos de internação e custos hospitalares de internação, nos termos da cláusula décima sétima. O plano BLUE 500 PLUS não se sujeita ao direcionamento descrito na cláusula 18.4.1.” (grifei) Entretanto, ao dispor sobre as coberturas e procedimentos garantidos pelo plano de saúde, o contrato de adesão contém as seguintes cláusulas: “Em regime hospitalar estão cobertas: 11.9 – As internações em hospital-dia para transtornos mentais que se realizarem nos limites estabelecidos pelo contrato, pelo Rol de Procedimentos e suas Diretrizes, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sempre em hospitais especializados ou unidades psiquiátricas de hospitais gerais. 11.9.1 – O custeio dos 30 (trinta) primeiros dias de internação por ano em hospital psiquiátrico, ou em unidade ou enfermaria em hospital geral para internação psiquiátrica, será realizado nos mesmos moldes das demais internações, sendo aplicáveis franquia e coparticipação quando houver essa previsão contratual. 11.9.2 – Após os 30 (trinta) dias de internação, caberá ao CONTRATANTE arcar com coparticipação de 50% das despesas médico-hospitalares, conforme estabelecido na legislação vigente.” (grifei) Nesse sentido, em princípio, entendo que a cobrança da coparticipação, neste caso, é abusiva, pois viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422 do Código Civil); mas, também, o dever do fornecedor de destacar as cláusulas contratuais que reduzem os direitos do consumidor (art. 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor). Afinal, a cobrança de coparticipação, inserida na cláusula 11.9.2, acima transcrita, não possui nenhum destaque relevante no contrato, se tratando de trecho de difícil percepção para uma pessoa leiga, inserta em um contrato que contém 61 (sessenta e uma) páginas de conteúdo e em trecho que versa sobre os procedimentos cobertos pelo plano. Este contrato sequer é entregue ao consumidor juntamente com a proposta, a qual é efetivamente assinada. Nesse contexto, vale destacar que a narrativa da autora/agravada se mostra coerente com seu intuito de evitar o pagamento de coparticipação, uma vez que o plano contratado é de categoria superior a vários outros constantes da proposta. Assim, percebe-se sua intenção de receber um melhor atendimento. Por fim, destaco que os termos da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não obrigam a cobrança da coparticipação, mas apenas definem regras para que esta cobrança seja feita dentro de limites razoáveis para os consumidores. Assim, na ótica do consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, ao contratar um plano de saúde sem coparticipação, não se espera que nenhum valor a esse título seja cobrado, ainda que haja previsão legal para tanto. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta corte de justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA QUE PREVÊ A COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CUSTEIO NOS CASOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. VALIDADE. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE LIMITA DIREITOS DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE SER REDIGIDA DE FORMA CLARA E EM DESTAQUE. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA NULA. DANOS MORAIS. 1. A relação existente entre as partes é disciplinada pelo direito do consumidor e todos os fornecedores de produtos e serviços respondem, solidariamente, pela falha na sua prestação, em observância aos artigos 14 e 25, §1°, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A legitimidade passiva da clínica psiquiátrica é verificada no instante em que ela se torna responsável pelo oferecimento do serviço. 3. Não se considera abusiva a cláusula contratual que, de forma clara e redigida em destaque (art. 54, § 4°, do CDC) estabelece a coparticipação do segurado após o trigésimo dia de internação psiquiátrica. 4. Cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser redigidas de forma clara e em destaque, permitindo sua imediata compreensão (art. 54, § 4°, do CDC). 5. A cláusula que estipula a coparticipação de segurado de plano de saúde após 30 (trinta) dias de internação, não redigida de forma clara e em destaque, é abusiva e deve ser considerada nula. 6. A negativa da operadora de plano de saúde em fornecer integralmente os serviços contratados pelo consumidor extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial. 7. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1110573, 20150111463782APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: 256/258) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 DIAS. ABUSIVIDADE AFASTADA. CLÁUSULA NULA POR DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO. 1. Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde. Precedentes do STJ. 2. No caso, a referida cláusula não apresenta o necessário destaque, confrontando o direito do consumidor à informação, mediante a redação, de forma clara e expressa, da cláusula limitativa. Nesse quadro, a nulidade da cláusula contratual de coparticipação não decorre da abusividade constante do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, mas tão somente da violação ao disposto no art. 54, § 4o, do mesmo diploma. 3. A injusta recusa em autorizar a cobertura integral da internação, indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de compensar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. A compensação pelo dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade. Assim, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 5. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação da parte ré conhecida e parcialmente provida. Agravo interno prejudicado. Julgamento de acordo com o art. 942 do CPC. (Acórdão 1202038, 07221503520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, em relação à cobrança da coparticipação, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Contudo, em relação às astreintes, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, a decisão agravada, acima transcrita, não estabeleceu limite máximo para cominação da multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ainda que o valor da multa arbitrada seja condizente com o bem jurídico tutelado, é necessário que haja um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. Nesse sentido, verifico a presença da probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da própria cominação da multa, sem limite máximo de seu valor. Assim, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, apenas em relação ao valor máximo da multa cominatória. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido e concedo efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de limitar o valor máximo da multa diária a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação deste valor, pelo d. Juízo a quo, em caso de reiterado descumprimento da decisão. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 14:54:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora